Tribunal: STF
Processo: RE 1578026
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO REGIME JURÍDICO - VANTAGEM PECUNIARIA - INCISOS VIII E IX DO ART. 66 E ARTS. 81-B E 81-C DA LEI COMPLEMENTAR 011, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 075, DE 13 DE JANEIRO DE 2012, DO MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5°, "CAPUT" E § 1º, 24, § 2º, 1, 111, 115, XVI, 128 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.



    MATÉRIA PRELIMINAR.



    REVOGAÇÃO EXPRESSA DO INCISO VIII DO ART. 66 E DO ART. 81-B DA LEI COMPLEMENTAR 011, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1999, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 075, DE 13 DE JANEIRO DE 2012, DO MUNICIPIO DE MARABA PAULISTA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OCORRÊNCIA - MATÉRIA PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA EXTINGUIR PARCIALMENTE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    MÉRITO.



    "ADICIONAL INCENTIVO DEDICAÇÃO PLENA" - VANTAGEM PECUNIARIA QUE NÃO CARACTERIZA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - VANTAGEM PECUNIARIA QUE CONSUBSTANCIA UM BENEFÍCIO CONCEDIDO AO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO, VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, QUE OPTE POR PERMANECER EM ATIVIDADE, APÓS CUMPRIR OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTARIA - REQUISITOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CRIAM DESARRAZOADA DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO, APENAS CONCRETIZAM A IGUALDADE MATERIAL DE GÊNERO - INCONSTITUCIONALIDADE, CONTUDO, DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 81-C QUE PERMITE A INCORPORAÇÃO DO BENEFICIO, NA MEDIDA EM QUE SEU RECEBIMENTO E CONDICIONADO À PERMANENCIA DO SERVIDOR EM SERVIÇO, CESSANDO QUANDO DA APOSENTADORIA - APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, PARA QUE O BENEFÍCIO EM TELA SEJA CONCEDIDO AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO QUE TENHA COMPLETADO AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTARIA E QUE OPTE POR PERMANECER EM ATIVIDADE, BEM COMO PARA QUE O VALOR DO BENEFICIO PECUNIARIO NÃO ULTRAPASSE O VALOR DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO PECUNIARIA.



    AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM RESSALVA.”



    (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3012224-79.2024.8.26.0000, relator: des. Nuevo Campos, Órgão Especial do TJSP, j. em 27.08.2025)



    Na minuta, o recorrente sustenta violação dos arts. 5º, 37, caput e XIV, e 40, §19, da Constituição da República. Argumenta que o adicional de incentivo à dedicação plena, instituído pelo município de Marabá Paulista, teria o mesmo fato gerador de outro benefício, o adicional por tempo de serviço, configurando, assim, dupla remuneração pelos mesmos fatos. Afirma que “o cômputo do tempo de serviço do funcionário público não pode embasar a concessão de dois adicionais, sob pena de configuração de bis in idem. Todavia, é justamente o que ocorre com o caso em tela.”



    Alega, ainda, que o Tribunal de origem não poderia ter dado interpretação conforme à legislação municipal, a fim de transformar o adicional de incentivo à dedicação plena em abono de permanência. Isso porque o município de Marabá Paulista não teria regime próprio de previdência, mas estaria vinculado ao regime geral de previdência. 



    Assim, aduz que “o “abono de permanência” é instituto a ser contemplado em regime próprio de previdência de servidores públicos, e não do regime geral, conforme desponta do texto constitucional.”



    Acrescenta que a Corte local não poderia ter utilizado a técnica de interpretação conforme, “já que esta não pode ser usada para alcançar resultado distinto do almejado pelo legislador, que, no caso, consistia em criar um novo adicional por tempo de serviço, instituindo dupla remuneração pelos mesmos fatos e determinando a sua incorporação aos vencimentos para todos os efeitos legais.”



    Por fim, argumenta que a norma municipal criou discriminação entre homens e mulheres sem qualquer fundamento constitucional, contrariando o princípio da igualdade. Requer seja declarada inconstitucional a legislação municipal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No caso analisado, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá Paulista, na redação dada pela Lei Complementar nº 75/2012, dispôs o seguinte:



    “SUBSEÇÃO IX DO ADICIONAL INCENTIVO À DEDICAÇÃO PLENA 



    ARTIGO 81 – C. O servidor que completar 30 (trinta) anos de efetivo exercício prestado ao Município, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, que ainda não foi aposentado (a) por nenhum Ente da Federação, fará jus ao adicional de incentivo à dedicação plena de 5,0% (cinco por cento) a cada ano, observado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos, se homem, e 30 (trinta) se mulher incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do seu cargo ou função, conforme discrimina o demonstrativo abaixo:- 



    HOMEM: 

     

 ITEM  PERÍODO  PERCENTUAL 



 1  30 ANOS  5,0% 



 2  31 ANOS  5,0% 



 3  32 ANOS  5,0% 



 4  33 ANOS  5,0% 



 5  34 ANOS  5,0% 



 6  35 ANOS  5,0% 



    MULHER

     

 ITEM  PERÍODO  PERCENTUAL    



 1  25 ANOS  5,0% 



 2  26 ANOS  5,0% 



 3  27 ANOS  5,0% 



 4  28 ANOS  5,0% 



 5  29 ANOS  5,0% 



 6  30 ANOS  5,0% 



    PARÁGRAFO ÚNICO – O adicional de que trata este artigo é somado ao vencimento básico e a ele se incorpora automaticamente para todos os efeitos legais.”



    Extrai-se da legislação acima que o município de Marabá Paulista instituiu em prol dos servidores municipais um verdadeiro abono de permanência, em que pese ter nomeado o benefício de “adicional”.



    Como o próprio município consignou ao prestar informações (id: a14d4365), o adicional de dedicação plena objetiva estimar a permanência do servidor público em atividade, não se confundindo, portanto, com um adicional por tempo de serviço. 



    Frise-se, ainda, inexistir óbice à instituição de abono de permanência no âmbito de município cujos servidores são regidos pelo regime geral de previdência. Não há qualquer vedação no texto constitucional nesse sentido. 



    Transcrevo, por oportuno, excerto do acórdão recorrido:



    “Oportuno registrar, neste aspecto, que o "adicional incentivo à dedicação plena" consubstancia um benefício pecuniário concedido ao servidor público ativo que opte por permanecer em atividade, após cumprir os requisitos para a aposentadoria voluntária.



    O fato de o art. 40, §19, da Constituição Federal, referir-se ao regime próprio de previdência social não obsta o ente público de instituir benefício semelhante, a fim de estimular a permanência no serviço público de servidor público efetivo vinculado ao regime geral de previdência social, após cumprir todos os requisitos para a aposentadoria voluntária.”



    O “adicional” em tela objetiva equiparar situações funcionais submetidas ao regime jurídico único, mas vinculadas a regimes previdenciários distintos” (grifei)



    Lado outro, a legislação não criou distinção desarrazoada entre homens e mulheres. Nota-se que o “adicional de dedicação plena” é devido conforme o tempo de serviço exigido para cada gênero. Conforme destacou a Corte de origem: “Na esteira dos requisitos constitucionais diferenciados para fins de concessão de aposentadoria, a norma impugnada também evidencia característica relevante que justifica o tratamento diferenciado entre os sexos, voltado à concretização da igualdade material de gênero.”



    Não merece reparos, ainda, a razoável conclusão delineada pelo Tribunal Bandeirante, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 81-C, da Lei municipal, que permitia a incorporação do benefício aos proventos, bem como ao lançar mão da técnica da interpretação conforme, assentando: (i) a concessão do benefício apenas aos servidores ocupantes de cargo efetivo que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária e que optassem por permanecer em atividade, cessando o pagamento com a aposentadoria; e (ii) a limitação do valor do benefício ao da respectiva contribuição previdenciária. 



    Portanto, nota-se que a Corte local interpretou os dispositivos da lei municipal para adequá-los à previsão constitucional relativa ao abono de permanência (art. 40, §19, da Constituição da República). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente